Tribunal: STF
Processo: ARE 1309537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE JÁ APRECIADA PELO STF NAS AÇÕES DIRETAS 2556 e 2568. EXAURIMENTO E DESVIO DE FINALIDADE INCAPAZES DE INVALIDAR O TRIBUTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
     1. Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, denegando a segurança pleiteada, em ação que objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange à incidência da contribuição prevista no artigo 1º da LC 110/2001, com o consequente reconhecimento do direito à restituição/compensação dos valores recolhidos a esse título, devidamente corrigidos e a serem apurados em procedimento administrativo próprio.
    2. A Apelante aduz, em síntese, a inconstitucionalidade de exação, cuja finalidade(recompor os depósitos da União referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e  Verão) já teria se exaurido e estaria sendo destinada a fins diversos como o financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade. Além disso, sustenta que sua cobrança viola o disposto no art. 149, § 2º, II, a, da CRFB.
    3. O art. 1º, da Lei Complementar nº 110/2001, não constitui preceito temporário, a viger de modo limitado no tempo, descabendo investigar se a finalidade foi ou não alcançada. Ocorrido o fato gerador, enquanto a lei estiver em vigor, será devido o tributo previsto no art. 1º da referida lei, independentemente de já atingida ou não a finalidade que orientou sua criação. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1.570.617/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 24/02/2016) e desta Terceira Turma (AC 0136876-65.2015.4.02.5101 RJ, Relator Desembargador MARCUS ABRAHAM, Decisão de 12/12/2016, DJe de 14/12/2016, Terceira Turma Especializada)
    4. A destinação específica do produto da arrecadação não impacta a natureza ou mesmo a validade da contribuição, sendo elemento exterior ao tributo. Eventual desvio da finalidade para a qual se instituiu uma contribuição somente pode trazer consequências na seara financeira, não tendo impacto sobre a legitimidade ou natureza da contribuição. Precedente do STF (RE 566007, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Publicado em 11/02/2015).
    5. Apelação não provida. 
    Alega a parte recorrente preliminarmente afronta dos arts. 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal e consequente nulidade do acórdão recorrido em razão do não acolhimento dos embargos de declaração.
    No mérito, aduz que a contribuição social instituída pelo art. 1º da LC n º 110/2001 é inconstitucional em razão de desvio de finalidade e de violação dos arts 2º, 5º e 149, caput, § 2º, III, “a” da Constituição Federal.
    Sustenta que a contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110/2001 perdeu seu fundamento de validade que seria o pagamento dos expurgos do FGTS desde 2012 e que estaria sendo utilizada pela União para finalidades diversas, tal como o Programa Minha Casa, Minha Vida, o que violaria frontalmente o art. 149, da CF/88. 
    Prossegue, afirmando que a contribuição social ao FGTS perdeu seu fundamento de validade a partir da EC nº 33/2001, ante a taxatividade das bases de cálculo das contribuições sociais previstas no art. 149, da Constituição, na redação dada pela referida emenda constitucional. No ponto assevera que matéria teve sua repercussão reconhecida no RE nº 603.624/SC (Tema 325).
    O Vice Presidente do Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou o entendimento firmado no Tema 846 da repercussão geral (RE nº 878.313/SC), para negar seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I “a”, do CPC.
    Entendeu, no entanto, que subsistia a questão relativa à alegada afronta ao art. 149, § 2º, inciso III, “a” da Constituição e não admitiu o recurso extraordinário quanto ao ponto.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente observo que a matéria constitucional contida nos arts. 5º, LV e 93, IX da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, haja vista que os acórdãos proferidos na origem não cuidaram das referidas normas. Registro, em relação às referidas normas, que se a alegada omissão surgir no julgamento dos embargos de declaração, é necessária a oposição de novo recurso aclaratório com o fim de provocar a manifestação do Tribunal de origem acerca da questão constitucional que se pretende ver reapreciada por este Supremo Tribunal Federal. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Ademais, nos autos do RE nº 878.313/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 846), o Tribunal Pleno já decidiu pela constitucionalidade da contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110/2001, inclusive no tocante ao alegado desvio de finalidade e exaurimento da finalidade da referida contribuição.
    Segue a ementa do julgado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001. PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI INSTITUÍDA. 1. O tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é uma contribuição social geral, conforme já devidamente pacificado no julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua instituição foi a necessidade de complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante da determinação desta SUPREMA CORTE de recomposição das perdas sofridas pelos expurgos inflacionários em razão dos planos econômicos denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no julgamento do RE 226.855. 2. O propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. 3. O objetivo da contribuição estampada na Lei Complementar 110/2001 não é exclusivamente a recomposição financeira das perdas das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor. 4. A LC 110/2001 determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (art. 3º, 1º), bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas para fins de complementar a atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990 (art. 4º, caput ). 5. Já o artigo 13 da Lei Complementar 110/2001 determina que As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar ). 6. Ao estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de 2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que igualmente voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. 7. Portanto, subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, igualmente válidas, desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. "
    Sobre o Tema 325 da repercussão, observo que ele já foi definitivamente apreciado por esta Corte nos autos do RE nº 603.624/SC, o qual, embora trate da contribuição destinada ao SEBRAE, se aplica, à inteiras, ao caso dos autos.
    Segue a ementa:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 "
    Vide que na ocasião o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas, não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:
    “Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo “poderão” foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário.”
    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Sem honorários, a teor da 512 do STF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente